Tribunal: TJSP
Processo: 1018655-57.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Inexigibilidade de débito – Questão superada – Limites do recurso - Dano moral - Violação de direito da personalidade - Artigos 186 e 927, do Código Civil - Fatos da causa e tempo decorrido – Causa suficiente a justificar a sanção moral – Prejuízo advindo à época por conta dos fatos – Ausência - Ônus da parte autora - CPC artigo 373, I - Descabida a imposição de sanção moral a partir de

Ementa:
Inexigibilidade de débito – Questão superada – Limites do recurso - Dano moral - Violação de direito da personalidade - Artigos 186 e 927, do Código Civil - Fatos da causa e tempo decorrido – Causa suficiente a justificar a sanção moral – Prejuízo advindo à época por conta dos fatos – Ausência - Ônus da parte autora - CPC artigo 373, I - Descabida a imposição de sanção moral a partir de risco potencial à direito da personalidade - Exposição à risco potencial a partir de comportamento social derivado de prática de consumo ínsita à própria condição social, por sí, não gera dano moral, por não exposto o consumidor à sofrimento capaz de lhe acarretar dano à personalidade - STJ - AgInt no AREsp 1.018.168, REsp 1.395.647 e AgRg no REsp 1.537.730 – Prova de risco efetivo de lesão à saúde (física ou mental) e segurança (física ou social) – Ausência - Ofensa à direito fundamental, observado o princípio da dignidade da pessoa humana - STJ, REsp 1.424.304 – Não reconhecimento – Sentença mantida.
Recurso não provido.